Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-97.2024.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000729-97.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS Advogado(s): RECORRIDO: RENATA VITORIA SOLEDADE PEREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO SESI PELO PROGRAMA EJA, DE FORMA GRATUITA. EQUIPARAÇÃO A ESCOLA PÚBLICA. FINALIDADE DA POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por candidata com deficiência, determinou sua inclusão no sistema de cotas sociais da Universidade do Estado da Bahia, reconhecendo como válido o ensino médio concluído de forma gratuita no SESI, pelo programa EJA. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a conclusão do ensino médio no SESI, em caráter gratuito e pelo programa EJA, pode ser considerada como formação em escola pública para fins de acesso ao sistema de cotas sociais. III. Razões de decidir 3. A política de cotas visa à concretização da igualdade material e à redução das desigualdades sociais no acesso ao ensino superior. 4. Embora o SESI não pertença à rede pública convencional, a gratuidade do ensino prestado, somada à sua finalidade pública, aproxima a formação ali obtida da rede pública de ensino. 5. A interpretação teleológica da norma deve prevalecer sobre a literalidade, assegurando que a política afirmativa atinja seu objetivo de inclusão e promoção da igualdade de oportunidades. 6. A exclusão da candidata apenas pela natureza formal da instituição contrariaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desvirtuando a política de cotas. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa necessária não provida. Tese de julgamento: “O estudante que conclui o ensino médio em instituição mantida pelo SESI, de forma gratuita, deve ser considerado egresso de escola pública para fins de acesso ao sistema de cotas sociais. A interpretação das normas de cotas deve observar sua finalidade inclusiva, afastando restrições formais que impeçam a concretização do princípio da igualdade material”. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, III; 5º, caput; 205; 206, I; CPC, art. 496; Lei nº 12.711/2012, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.873.981/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 10.06.2020; TRF1, AC 1002886-26.2020.4.01.3803, Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6ª Turma, j. 20.09.2021; TRF4, APL 5003897-40.2022.4.04.7110, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4ª Turma, j. 22.03.2023; TRF6, ApRemNec 1017210-84.2023.4.06.3800, Rel. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 3ª Turma, j. 09.05.2025; TJSP, Apelação 1008291-02.2022.8.26.0066, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6ª Câmara de Direito Público, j. 25.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8000729-97.2024.8.05.0044, em que figura como remetente JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS, e, como interessados, RENATA VITORIA SOLEDADE PEREIRA e UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.